Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702867-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALUMIQUALIT CONSTRUCOES REFORMAS E INCORPORACOES LTDA, EDSON CARVALHO SOARES, MARIA DA SOLIDADE BATISTA DA SILVA SOARES D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado (PJe), constata-se que, após o deferimento da liminar, teriam sido realizadas as pesquisas para a localização de ativos da parte devedora (objeto do presente agravo de instrumento). Intimada para informar se subsiste o interesse no presente recurso, a parte agravante não ofertou manifestação. Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento, em razão da superveniente perda do objeto. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator